Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725563-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: ANSELMO LEANDRO STOPPA AGRAVADO: L D M SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0709314-80.2021.8.07.0014, iniciado em desfavor de L D M SEGURANÇA LTDA., na qual indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 198797852 da origem): “A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 03/06/2028, eis que o(s) título(s) executivo(s) é(são) duplicata(s), cujo prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n o 5.474/68. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Inconformados, os demandantes recorrem. Tece considerações acerca das diligências realizadas e que restaram infrutíferas. Aduz que “o sistema SNIPER é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o juízo na busca dos bens do devedor, o que encontra respaldo seja pelo princípio da cooperação, seja pela determinação de que a execução deva se desenvolver em favor do exequente.” Afirma que a medida é admitida pelo e. TJDFT. Cita precedentes. Ao final requer “a atribuição do efeito suspensivo, inaldita altera pars, determinando a imediata suspensão do processo de origem, até o julgamento final do presente agravo.” No mérito, requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, possibilitando a consulta ao sistema SNIPER para pesquisa de bens da Agravada.” Preparo devidamente recolhido (ID 60647543). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o crédito perseguido está preservado, pois inexiste notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão pelo e. Colegiado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator